Tribunal: TJBA
Processo: 0513317-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513317-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HYPERMATRIX DO BRASIL SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, EDMUNDO GUIMARAES LIMA FILHO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ARGUMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA DA OPERADORA DE TELEFONIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SUPLICANTE
IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO MÍNIMO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO ALEGADO DIREITO DA AUTORA
.
CONSTATAÇÃO DE QUE A MESMA NÃO SE DESIMCUMBIU DO
ONUS

PROBANDI
(ART. 373, I, CPC). CONDUTA ILÍCITA QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0513317-97.2017.8.05.0001,
oriundos da Comarca de Salvador,

tendo como Apelante
HYPERMATRIX DO BRASIL SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA
e Apelada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
.